Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Cumprimento de sentença. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Diligências via dos sistemas disponibilizados ao juiz. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Serasajud. Medida de coerção indireta. Demonstração de impedimento à realização da medida por meios próprios. Inocorrência. indeferimento da medida. Legitimidade. (CPC, 782, §3o). Pretensão de constrição patrimonial em desfavor de pessoa jurídica estranha à execução. formulação à guisa de simulação ou fraude à execução. Nulidade do ato. Apuração. Via adequada. Ação de conhecimento apropriada. Redirecionamento dos atos executivos a pessoa jurídica estranha à lide. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deflagração. Necessidade. Agravo desprovido. Acórdão. Omissão, obscuridade e Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a pretensão formulada pela exequente/embargante almejando a penhora de ativos depositados nas contas correntes de empresa individualizada, na qual seria depositada parte das rendas do executado, além da inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, obscuridade e contradição a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pela embargante em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o de analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o, IV).
4. O acórdão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta ao reexame da instância recursal, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação e/ou de negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
7. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
8. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Preliminar rejeitada. Unânime.